Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710778-65.2023.8.07.0016 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA MARQUES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. 1. A cláusula contratual que restringe a cobertura de serviço de home care mostra-se abusiva, já que, diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 2. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o serviço de home care consiste em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser cerceado pelo plano de saúde (REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/2/2023, DJe 16/2/2023). 3. As operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura de doenças, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente (AgRg no AREsp 725.203/RJ). 4. O tratamento deve observar o indicado pelo médico assistente, considerando que a jurisprudência majoritariamente assentou que o rol de procedimentos constante na ANS é exemplificativo, bem como os termos da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022. 5. O profissional responsável pelo acompanhamento clínico é aquele que reúne o conhecimento sobre a melhor e mais adequada terapêutica, não sendo razoável negar ao segurado o acesso aos materiais apropriados, mormente quando demonstrados os motivos que levaram à escolha do tratamento. 6. Recurso provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, e §1, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Assevera que não houve manifestação sobre o pedido de cobrança de co-participação; b) artigos 16 da Lei 9.656/98; 112, 113 e 421, todos do Código Civil, ao eximir o recorrido, ainda que tacitamente, da obrigação de co-participação no custeio do tratamento que sequer havia previsão no contrato. Assevera que a manutenção da obrigação fixada em contrato, mostra-se imperiosa, não apenas como forma de resguardo ao princípio da boa-fé e da manutenção do razoável equilíbrio contratual, como também em observância ao princípio do pacta sunt servanda. Acrescenta que houve uma dupla penalização ao plano de saúde de autogestão, ao ordenar a cobertura de procedimento expressamente excluído no regulamento, bem como sonegar do recorrente a possibilidade de receber coparticipação regularmente contratada, desequilibrando a relação processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e §1, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023